Tribunal: TJDFT
Processo: 0748293-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748293-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: NAIR DO VAL NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL face decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (0722031-67.2025.8.07.0020) pela qual deferida tutela de urgência requerida para determinar “ao Réu o fornecimento dos medicamentos Keppra (100mg/ml), Antara (250mg) Carbamazepina (200mg) ESC (20mg) Slow K, Lamotrigina (100mg), Pregabalina (75mg), Tegretol (200mg), Alprazolam (2mg), Pidomag e Lonclor, nos termos dispostos no relatório médico ID 232030316, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00, até o limite de R$ 20.000,00.”, decisão nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Réu o fornecimento dos medicamentos Keppra (100mg/ml), Antara (250mg) Carbamazepina (200mg) ESC (20mg) Slow K, Lamotrigina (100mg), Pregabalina (75mg), Tegretol (200mg), Alprazolam (2mg), Pidomag e Lonclor, nos termos dispostos no relatório médico ID 232030316, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00, até o limite de R$ 20.000,00. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” – ID 252738313. Nas suas razões, aduz que os medicamentos requeridos pela autora/agravada não são de cobertura obrigatória por se tratar de uso domiciliar. Alega que “a negativa do fornecimento do medicamento fora respaldada nos normativos da ANS e nas cláusulas contratuais, na qual cita os critérios obrigatórios para o fornecimento da medicação solicitada”. Destaca “ser lícito que se excetue o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar – administração em ambiente externo o de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, bem como os serviços de apoio, diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais”. Sustenta: “De início, é imperioso destacar o entendimento consolidado e vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca da cobertura de tratamentos não previstos no Rol da ANS. Em 18 de setembro de 2025, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 7.265/DF, o Plenário da Suprema Corte conferiu interpretação conforme à Constituição ao §13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998, incluído pela Lei no 14.454/2022, estabelecendo critérios técnicos e jurídicos rigorosos para a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos não listados. Esta decisão, dotada de eficácia erga omnes e vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, visa preservar o equilíbrio do sistema de saúde suplementar e evitar a judicialização excessiva, garantindo que a cobertura de tratamentos seja pautada por evidências científicas robustas e pela segurança dos beneficiários, sem impor às operadoras obrigações desprovidas de respaldo técnico. Conforme a tese firmada pelo STF, a cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS somente será obrigatória se preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório recai exclusivamente sobre a parte que pleiteia a cobertura: ( )”. Ademais, o STF foi categórico ao determinar que a ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos acima elencados, demonstrados na forma do art. 373 do CPC.” Afirma que “o Poder Judiciário, ao apreciar pedidos de cobertura de procedimentos ou tratamentos não incluídos no rol, deve obrigatoriamente verificar a prova do prévio requerimento à operadora com negativa ou mora irrazoável, analisar o ato administrativo da ANS sem incursão no mérito técnico-administrativo, e aferir a presença dos requisitos supramencionados, inclusive mediante consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) ou a entes/pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte, sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1o, V e VI, e art. 927, III, do CP.” Por fim, requer: “I. Que o Agravo de Instrumento seja recebido no efeito suspensivo, nos termos do art. 995 e 300, ambos do Código de Processo Civil, para suspensão dos efeitos da liminar deferida; II. A intimação da Agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso; III. Seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, a fim de que a decisão agravada seja reformada com a revogação da liminar deferida e a reversão de seus efeitos;” Preparo recolhido (ID 78023838). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferido pedido de tutela de urgência para determinar “ao Réu o fornecimento dos medicamentos Keppra (100mg/ml), Antara (250mg) Carbamazepina (200mg) ESC (20mg) Slow K, Lamotrigina (100mg), Pregabalina (75mg), Tegretol (200mg), Alprazolam (2mg), Pidomag e Lonclor, nos termos dispostos no relatório médico ID 232030316, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00, até o limite de R$ 20.000,00.” O agravante alega, em suma, não ser cabível o pedido de tutela de urgência sustentando que os medicamentos prescritos à paciente não constam do rol da ANS. E requer, além da reforma da decisão, concessão do efeito suspensivo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Incialmente, destaca-se que a Lei 9.656/1998 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) aplica-se às entidades de autogestão de assistência à saúde, como o caso da CASSI (agravante), nos termos do artigo 1o, § 2o da referida norma legal e, por consequência, tais entidades são também submetidas ao regime disciplinar da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Na origem, a autora/agravada demonstrou ser beneficiária do plano de saúde agravante, conforme carteira de beneficiário – ID 2523034388, na origem. Narrou: “A autora está gravemente doente, portadora de Mieloma Multiplo Secretor com CRAB (Lesoes Definidoras de Tratamento – lesões líticas osseas em coluna lombar). Evoluindo com neoropatia sensitivo motora multi fatorial (QUIMIO TERAPIA, RT, LESÃO ÓSSEA) e antecedente de CX bariátrica desabsortiva. CID 90 (Mieloma múltiplo e neoplasias de plasmócitos). Dado a situação de saúde extremamente grave da autora, na data de 02 de junho de 2025 foi internada de forma urgente na UTI do Hospital Santa Lúcia. Assim, por indicação médica, foi direcionada e encaminhada a buscar ter um HOME CARE por necessitar de cuidados especiais e também fugir de alguma infecção hospitalar, tendo em vista que, para além dos cuidados oriundos dos equipamentos, de igual forma, por recomendação médica, precisou de uma atenção mais especializada no diz respeito a sua alimentação e cuidados profissionais. Felizmente, em atendimento a decisão liminar nos autos do processo n° 0713906-13.2025.8.07.0020 a autora conseguiu ser atendida com o HOME CARE. Contudo, não houve o requerimento dos remédios que são de uso obrigatório, portanto, necessários para a manutenção não apenas do bem estar da autora, mas da manutenção da sua vida.” De fato, em consulta aos autos do processo n° 0713906-13.2025.8.07.0020, verifica-se que NAIR DO VAL NOGUERIA, ora agravada, em 28/6/2025, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI), na qual pleiteou, em sede de tutela de urgência, que a ré fosse compelida a autorizar e custear a internação domiciliar (home care) da paciente. Em referida ação, em 30/6/2025, foi proferida decisão deferindo o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “Por tais razões, e dada a probabilidade do direito invocado e do perigo da demora, DEFIRO a concessão da tutela pretendida para determinar que CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL autorize e custeie o tratamento por HOME CARE da Sra. NAIR DO VAL NOGUEIRA, de forma contínua, incluindo a disponibilização de equipe de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas e dieta alternativa à oral, compatível com a gastrostomia realizada. A implantação desse tratamento deve ocorrer no máximo em 48 (quarenta e quatro) horas, após a intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que será revertida em favor da parte autora, sem olvidar da possibilidade deste valor ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, além da adoção de outras medidas coercitivas e mandamentais que se mostrarem necessárias, sem prejuízo das perdas e danos.” ID 241082628, autos n. 0713906-13.2025.8.07.0020. Também nos autos da obrigação de fazer, que a CASSI cumpriu a liminar e passou a custear a fornecer o tratamento domiciliar (ID 241442637, autos 0713906-13.2025.8.07.0020), situação que permanece até a presente data. Assim, a obrigação da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL de fornecimento e custeio do suporte clínico domiciliar – Home Care a agravada é objeto de discussão em outro processo (autos 0713906-13.2025.8.07.0020) que tramita perante o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. E, na ação da origem (autos 0722031-67.2025.8.07.0020 - Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras), na qual foi proferida a decisão objeto da discussão no presente recurso, tem por objeto apenas o pedido de custeio da medicação de uso domiciliar da paciente (“Forneça imediatamente e de forma contínua os medicamentos Keppra (100mg/ml), Antara (250mg) Carbamazepina (200mg) ESC (20mg) Slow K, Lamotrigina (100mg), Pregabalina (75mg), Tegretol (200mg), Alprazolam (2mg), Pidomag e Lonclor, conforme prescrição médica;” – ID 252727444, na origem). A necessidade do uso dos medicamentos requeridos é demonstrada pelos relatórios médicos subscritos pela Dra. Larissa de Jesus de Sousa Teixeira, CRM/DF 34336 (ID 254703951, origem - emitido em 26/08/2025) e pelo Dr. Marcos França, CRM 13076 – Oncologista (ID 252304152, na origem – emitido em 26/08/2025): “Paciente do sexo feminino, 58 anos. Em 2017, foi diagnosticada com oligodendroglioma, sendo submetida à craniotomia com exérese da lesão, seguida de quimioterapia e radioterapia. Evoluiu com sequela motora em dimídio direito. No ano seguinte, em 2018, recebeu o diagnóstico de mieloma múltiplo, também tratado com quimioterapia. Em dezembro de 2023, sofreu uma queda da própria altura, resultando em importante redução da autonomia para atividades de vida diária. Em abril de 2024, apresentou quadro de encefalite herpética, com sequela em nervo trigêmeo à direita e possível acometimento ocular. Teve duas internações recentes no HSL: a primeira, de 04 de abril a 30 de maio de 2025, por choque séptico com foco urinário e pulmonar (broncoaspirativo); a segunda, em 02 de junho de 2025, devido a crise convulsiva associada a avulsão traumática do lábio superior (provável mordedura), pneumonia broncoaspirativa e rebaixamento do nível de consciência. Em 15 de junho de 2025, foi realizada a confecção de gastrostomia endoscópica (GTT) como via alternativa de alimentação. Há 2 semanas iniciou um quadro de gastroenterocolite aguda, com diarreia intensa e rajadas de sangue, sendo realizado o tratamento com antibiótico Ciprofloxacino e sintomáticos, e obteve melhora do dos sintomas. No momento encontra-se acamada, verbalizando poucas palavras e totalmente dependente pra realização das atividades de vida diária. Alimentação por GGT e alimentos pastosos por via oral, respiração espontânea em ar ambiente, eliminações em fralda. Sono preservado. Pele sem lesões. Óstio da GTT em bom aspecto, sem sinais flogísticos. Faz uso contínuo das seguintes medicações: Keppra 100mg/ml - 10 ml de 12/12h ; Lamotrigina 100 mg - 03 cp de 12/12h ; Pregabalina 75mg - 01 cp à noite; Tegretol 200 mg 01 cp de 12/12h ; Alprazolam 20 mg á noite; Pidomag 3x/dia; Lonclor 3x/dia.” – Dr. Larissa Larissa de Jesus de Sousa Teixeira “Paciente com diagnóstico de neoplasia de sistema nervoso central (Oligodendroglioma) (Outubro/2017) e foi submetida a ressecção parcial da lesão (19/10/17), radioterapia de crânio (Dezembro/2017) e tratamento com temozolamida (Dezembro/2017). Fez uso de temozolamida, desde então, com excelente controle de doença. Apresentou segunda neoplasia (Mieloma Múltiplo) (Setembro/2018) sendo submetida a tratamento e acompanhamento com Hematologia (Dra. Flavia Zattar), com bom controle também da segunda neoplasia. Todavia, cursou com quadro de neuropatia periférica, provavelmente decorrente do tratamento hematológico. Apresentou quadro de queda da própria altura, alteração de marcha, sendo avaliada pela Neurologia e Neurocirurgia, mas sem melhora do quadro a despeito do tratamento instituído para recuperação neurológica, bem como do tratamento fisioterápico realizado. Apresentou queda da própria altura com trauma cranioencefálico e surgimento de hematoma subdural com necessidade de internação hospital e foi submetida a tratamento clínico. Após evento, cursou com hemiplegia e restrição ao leito em decorrência do lesão cerebral pelo trauma. Cursou com episódio de herpes facial com encefalite com necessidade de nova internação para tratamento do quadro, persistindo com as sequelas apresentadas. Segue com restrição das suas atividades de vida diária e instrumentais de vida diária com alteração da marcha, restrição ao leito, com necessidade de terceiros para a realização de suas atividades de vida diária (higiene pessoal, ida ao banheiro, alimentação e vestuário). Em função do quadro, necessita suporte diário de cuidados domiciliares com Fisioterapia, Nutrição, Enfermagem, Fonoaudiologia, Psicologia e Terapia Ocupacional (5x/semana) para estabilidade do quadro. Necessita ainda de uso de suporte com material necessário para sua higiene, uso de fraldas geriátricas, luvas e medicamentos de uso continuo conforme prescrição abaixo. 1. ESCITALOPRAM 20 mg Tomar 01 comprimido pela manhã 2. PREGABALINA 75 mg Tomar 01 comprimido à noite 3. LAMOTRIGINA 300 mg Tomar 3 comprimidos de 12/12 horas 4. ALPRAZOLAM 2 mg Tomar 01 comprimido à noite 5. CARBAMAZEPINA 200 mg Tomar 01 comprimido de 12/12 horas 6. SULFATO DE ATROPINA 0,5% Pingar 01 gota em cada canto da boca 4x/dia 7. LEVETIRACETAM 250 mg Tomar 04 comprimido de 12/12h Em função do quadro, é fundamento o cuidado multiprofissional por profissionais de saúde, o que torna o tratamento em regime de HOME CARE cuidado indispensável. Deverá manter continuidade dos cuidados de suporte por tempo indeterminado.” – Dr. Marcos França Não obstante a decisão judicial que impõe a obrigação do plano de custear o suporte clínico domiciliar (proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos 0713906-13.2025.8.07.0020, como já dito), o plano de saúde negou a cobertura dos medicamentos prescritos a paciente alegando não são de cobertura obrigatória por se tratar de uso domiciliar. E nesta sede recursal, alega o plano de saúde “ser lícito que se excetue o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar – administração em ambiente externo o de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, bem como os serviços de apoio, diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais”. Contudo, as razões suscitas pelo plano para negativa não se sustentam, considerando que, enquanto persistir a internação domiciliar da paciente, os medicamentos utilizados para o tratamento devem ser custeadas pelo plano de saúde. No ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a cobertura de internação domiciliar, em substituição à hospitalar, deve abranger os insumos indispensáveis à efetiva assistência médica ao beneficiário, do mesmo modo que receberia se estivesse internado em uma unidade hospitalar: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (internação domiciliar). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. 5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes. 6. Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente - idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. 7. Recurso especial conhecido e provido (REsp n. 2.017.759/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.) A jurisprudência, por definir acertadamente não haver diferença ontológica entre internação hospitalar e internação domiciliar em substituição àquela, também admite o fornecimento de medicamentos aos pacientes nesta situação. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. 1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer. 2. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. 5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.083.955/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) “RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI. PRESCRIÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO § 13 DO ART. 10 DA LEI 9.656/1998. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 06/01/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/01/2023 e concluso ao gabinete em 23/05/2023. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS (Canabidiol Prati-Donaduzzi), cuja prescrição atende aos requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súmula 284/STF). 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF). 5. A Lei 9.656/1998, especificamente no que tange às disposições do inciso VI e do § 13, ambos do art. 10, deve ser interpretada de modo a harmonizar o sentido e alcance dos dispositivos para deles extrair a regra que prestigia a unidade e a coerência do texto legal. 6. A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp n. 2.071.955/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Nesse contexto, em princípio, não se verifica incorreção da decisão agravada. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 5 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora